Tribunal: TJMT
Processo: 0001046-25.2015.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001046-25.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), SUELI KLOCK - CPF: 415.949.081-68 (APELADO), LAURA MARIA KLOCK SANTANA - CPF: 030.343.751-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:
Execução de título extrajudicial movida por cooperativa de crédito contra devedora falecida, com processo extinto por abandono após múltiplas tentativas frustradas de citação do espólio, tendo o exequente permanecido inerte após intimações.

II. Questão em discussão:

1.

Regularidade da extinção do processo por abandono da causa;

2.

Cumprimento dos requisitos do art. 485, §1º, do CPC;

III. Razões de decidir:

·

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias, conforme §1º do mesmo dispositivo.

·

Precedente aplicável: AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/4/2022).

·

No caso concreto, houve intimação pessoal do exequente via sistema eletrônico (processo 100% digital).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese:
"A extinção do processo por abandono da causa, cumprida a intimação pessoal da parte autora realizada por sistema eletrônico nos processos digitais, não viola o art. 485, III, § 1º do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, III e §1º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/4/2022); Apelação Cível 1029593-19.2021.8.11.0041 (TJ-MT, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
SUELI KLOCK e OUTRA
, julgou extinto o processo, conforme art. 485, III, do CPC e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais.

O apelante alega que

não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. Aduz que apenas a intimação de seu advogado, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte.

Requer a anulação da sentença por vícios processuais e ou retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto se insurge contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme extrato (Num. 0001046):

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

À luz do princípio da causalidade,
condeno
a parte executada ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Sem
condenação em honorários, ante a inexistência de litigiosidade.

Inicialmente, saliente-se que a extinção do processo por abandono da causa está disciplinada no artigo 485, III, do CPC, exigindo-se, para sua configuração, requisitos processuais específicos que devem ser rigorosamente observados.

O c. STJ consolidou o entendimento de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP).

Ao caso em tela, segue-se que o processo tramitou regularmente até o momento em que a executada Sueli Klock veio a falecer. A partir daí, o exequente indicou o representante do espólio para citação, porém todas as tentativas restaram infrutíferas. Determinado ao exequente a indicação de novo endereço para citação, foi intimado o seu procurador e de forma pessoal (Num. 30126545017177).

Este e. Tribunal já decidiu que, por força do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção (TJMT N.U. nº1003798-53.2017.8.11.0040). Ainda mais, a validade da intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, realizada por sistema eletrônico nos processos digitais, não viola o art. 485, III, § 1º do CPC (TJMT N.U. nº 1029593-19.2021.8.11.0041).

Assim, verificado que a sentença singular está em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada, segue-se que a parte exequente foi devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito e permaneceu inerte por prazo superior ao legal, caracterizando o abandono da causa.

Diante do exposto, Mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025